Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE.
1. O deferimento da citação por edital não exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, porquanto deve somente ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado. Precedentes.
2. A comprovação de penhora de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta-poupança e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio de eventual quantia constrita.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.